Tribunal: TJPA
Processo: 0005405-06.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005405-06.2012.8.14.0301
APELANTE: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

APELADO: IREMITA CANAAM NUNES GIRARD

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PREVISÃO CONTRATUAL DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA PARA REPOR OS PREJUÍZOS ORIUNDOS DA NÃO FRUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA (TEMA 970, STJ). EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE QUE NÃO COINCIDE COM A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO IMPLICA EM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Considerando a existência de previsão contratual de cláusula penal compensatória para o caso de inadimplemento por parte da construtora, o seu comando deve ser observado. A cláusula penal compensatória não poderá ser cumulada com lucros cessantes, visto que ambos os institutos possuem a mesma finalidade de compensar os prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato na entrega do bem. TEMA 970, STJ.

2.

Do termo final da mora. Data de expedição do “habite-se” que não necessariamente coincide com a efetiva entrega do imóvel. O fim da mora da construtora ocorre com a efetiva entrega das chaves ao comprador, que é a partir de quando é cumprida a obrigação e os adquirentes podem usufruir do bem, a não ser que demonstrado que a entrega não ocorreu por culpa exclusiva destes. Apelante que não se desincumbiu do ônus de provar que o imóvel se encontrava pronto e acabado quando da expedição do habite-se. I
mpõe-se a manutenção da sentença que fixou como termo final da mora, a data da efetiva entrega das chaves.

3. Danos Morais. Conforme entendimento pacificado no STJ, o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais. A condenação em danos morais é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

4. Recurso de Apelação CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE para reformando a sentença: a - afastar a condenação em lucros cessantes, considerando a impossibilidade de sua cumulação com a pena convencional e; b – afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital na ação ordinária movida por IREMITA CANAAM NUNES GIRARD.

Em sua inicial, narra a autora que firmou contrato de promessa de compra e venda com a ré para a aquisição de imóvel no empreendimento Condomínio Real Seasons, Edifício Residencial WINTER. Segue afirmando que o preço total do negócio foi de R$234.827,13 (duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e treze centavos) e que a data prevista para a entrega da obra era dezembro de 2008.

Aduz que, em que pese estar quite com suas obrigações, a empresa requerida não cumpriu o prazo de entrega do imóvel, já que somente em 22 de setembro de 2010 foi anunciada a entrega com a respectiva expedição do habite-se. Afirma, também, que o habite-se foi expedido com prazo de 30 (trinta) dias para que a construtora regularizasse a construção sob pena de embargo, uma vez que o empreendimento não estava de acordo com todas as normas de segurança exigidos.

Com base nesses fatos, a pretensão da requerente consistiu em ver reconhecida por sentença a abusividade da cláusula contratual XI, item 11.1 e 11.2; a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais e; a devolução em dobro do que pagou indevidamente.

Citada, a requerida apresentou contestação alegando: a regularidade das cláusulas contratuais; a inexistência de atraso na entrega do empreendimento; a inexistência de obrigação de fazer; a inexistência de danos materiais (lucros cessantes) e de danos morais; a existência de cláusula penal no contrato por atraso na obra que não admite a devolução em dobro e a impossibilidade de congelamento do saldo devedor. Requereu a improcedência da demanda.

Após regular processamento do feito, foi proferida sentença cuja parte dispositiva segue transcrita:

DISPOSITIVO

Por estas razoes, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

1)

declarar, de ofício, nula de pleno direito a cláusula IV do termo aditivo às fls. 47/48, relativa à modificação do prazo de entrega do imóvel;

2)

declarar excessiva a disposição contratual que prevê cláusula de prorrogação automática do prazo de entrega da unidade de 365 dias, reduzindo o prazo de tolerância para 180 dias, entendido como razoável;

3)

condenar a requerida MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIA LTDA ao pagamento de pena convencional em favor da requerente IREMITA CANAAM NUNES GIRARD, na razão de 0,3% do preço da unidade imobiliária reajustado monetariamente, por mês ou por fração de mês de atraso, exigível desde que escoado o prazo de tolerância (01.12.2008 + 180 dias) até a efetiva entrega das chaves da unidade (24/11/2010);

4)

condenar a requerida ao pagamento de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, em favor da requerente, no valor mensal de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), contados desde que escoado o prazo de tolerância (01.12.2008 + 180 dias) até a efetiva entrega das chaves da unidade (24/11/2010), corrigindo, cada vencimento, mensalmente, pelo INPC, até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (art. 405 do CC); e

5)

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da requerente, no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IGPM, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), assim como juros simples de 1% ao mês, a contar da citação, no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado, através de depósito judicial junto ao BANPARÁ.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Diante da mínima sucumbência da parte autora, condeno, ainda, o requerido a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, a título de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por entender que o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço assim o justificam.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o intuito de esclarecimento acerca de suposto erro material e omissão no julgado, a ré apresentou embargos de declaração, aos quais foi dado parcial provimento apenas para corrigir o nome do condenado, devendo passar a constar no dispositivo da sentença prolatada o seguinte: "condenar a requerida REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO" (ID 2366317).

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação sustentando: a necessidade de afastamento da cláusula penal específica para a mora da construtora ante o cumprimento da obrigação; a inexistência de provas de lucros cessantes e danos morais e; eventualmente, a fixação do termo final da mora tendo como base a data da expedição do habite-se, além da adequação dos honorários ante a sucumbência proporcional. Por fim, postularam o total provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas (ID 2366319).

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta do plenário virtual.

Belém, 15 de abril de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

Conheço do Recurso de Apelação, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

2.

Razões Recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca das consequências decorrentes de atraso na entrega de imóvel. Ressalto que o assunto discutido não merece maiores delongas, considerando a pacificação do entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Feitas estas considerações, passo a análise do mérito, tendo como base os argumentos trazidos pelo apelante.

2.1

Da existência de cláusula penal específica para a mora da construtora (tema 971 do STJ). Da impossibilidade de cumulação com os lucros cessantes (tema 970 do STJ).

Inicialmente, cumpre esclarecer que o atraso na entrega do empreendimento na hipótese dos autos resta cristalino. Isto, tendo em vista que o Termo Aditivo colacionado aos autos que em tese teria prorrogado a data do empreendimento para setembro de 2010 sequer se encontra assinado pela autora, além de ser abusivo, conforme entendimento fixado em sentença.

Resta a discussão, portanto, tão somente, em relação aos efeitos da mora.

Na sentença, o juízo singular condenou a demandada ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) mensais e ao pagamento de pena convencional em favor da requerente, na razão de 0,3% do preço da unidade imobiliária reajustado monetariamente, por mês ou por fração de mês de atraso, contados desde que escoado o prazo de tolerância (01.12.2008 + 180 dias) até a efetiva entrega das chaves da unidade (24/11/2010).

O apelante, por sua vez, aduz que não estariam demonstrados os lucros cessantes e, ainda, que deveria ser afastada a condenação ao pagamento da multa contratual compensatória.

Sobre tais assuntos, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, delineou as controvérsias existentes sobre eles, consoante se verifica a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)

No caso em questão, vislumbra-se que há previsão expressa de cláusula penal compensatória em favor da adquirente, decorrente do atraso na entrega do empreendimento, conforme se verifica no item 11.3 (ID 2366300, pág. 41):

11.3. Se a ALIENANTE não concluir a obra no prazo fixado, nem no prazo de tolerância, descontados, ainda, os dias de atraso do ADQUIRENTE no pagamento das parcelas, sem que tenha ocorrido a prorrogação por motivo de força maior ou caso fortuito, pagará a ALIENANTE ao ADQUIRENTE, a título de pena convencional, a quantia equivalente a 0,3% do preço reajustado monetariamente da unidade, por mês ou fração de mês de atraso, exigível até a data em que o apartamento tiver habitabilidade.

Ora, considerando a existência de previsão contratual de cláusula penal compensatória para o caso de inadimplemento por parte da construtora, o seu comando deve ser observado, não sendo possível cumular com a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, como ocorreu na sentença, pois as partes, no momento da contratação, estabeleceram a forma como a ausência de fruição do bem pelo promitente-comprador se resolveria.

De fato, a cláusula penal compensatória não poderá ser cumulada com lucros cessantes, visto que ambos os institutos possuem a mesma finalidade de compensar os prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato na entrega do bem, nos termos como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, seguindo a linha de entendimento fixado em sede de recurso repetitivo, a sentença padece de reforma para afastar a condenação em lucros cessantes, mantendo-se a condenação ao pagamento da penalidade prevista na cláusula 11.3.

2.2.

Do Termo Final da Mora. Data da Expedição do Habite-se.

No que tange a alegação da apelante de que se deve considerar a data do habite-se como termo final da mora da construtora, entendeu o magistrado
a quo
que o imóvel só adquire habitualidade com a efetiva entrega das chaves.

Insurge-se a apelante contra a sentença, sob o argumento de que restaria cabalmente demonstrado que o imóvel estava disponível desde a data da expedição do habite-se e que a entrega das chaves dois meses após, decorreu da mora da apelada na quitação do saldo devedor, de forma que eventual obrigação de pagar deve ter como marco final setembro de 2010.

Entendo que, neste ponto, não merece reparos a sentença recorrida. Passo a explicar.

Inicialmente, tenho que é entendimento assente na jurisprudência pátria, que o habite-se por si só, é insuficiente para demonstrar a efetiva entrega do imóvel em consonância com as cláusulas contratuais. De fato, o fim da mora da construtora ocorre com a efetiva entrega das chaves ao comprador, que é a partir de quando é cumprida a obrigação e os adquirentes podem usufruir do bem, a não ser que demonstrado que a entrega não ocorreu por culpa exclusiva destes.

É certo que a imissão na posse só ocorre com a efetiva entrega das chaves, de forma que não tendo a apelante demonstrado ter havido culpa por parte do apelado na demora para tanto, correta a sentença que desconsiderou a expedição do habite-se para a fixação do termo final da mora.

Não se pode considerar a data do habite-se como de efetiva entrega do imóvel, mormente quando afirmado pelo comprador que o habite-se foi concedido mediante condicionantes e que não demonstrado pelo apelante o cumprimento destas ou mesmo a sua inexistência. Verifica-se do conjunto probatório que o Apelante sequer trouxe aos autos o referido habite-se de forma a corroborar as suas alegações.

Ressalta-se que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, estando os contratos firmados entre construtoras e as pessoas físicas sob o pálio das normas constantes do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, cabendo aquelas demonstrar de forma cabal a inexistência de falha na prestação de serviços.

De fato, havendo a alegação de que o habite-se foi concedido mediante a imposição de condicionantes para assegurar a segurança do empreendimento, era ônus da vendedora comprovar que o imóvel se encontrava perfeitamente acabado e pronto para fruição por parte do comprador, ante a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, em que pese as alegações da autora, ora apelada, de que o habite-se foi expedido mediante o cumprimento de determinadas exigências, a apelante não produziu qualquer tipo de prova em sentido contrário, seja por meio de fotografias, testemunhas, laudos ou até mesmo prova pericial e, ainda, não demonstrou haver culpa da compradora pela demora na entrega das chaves.

Assim, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, resta demonstrada a falha na prestação de serviço com a consequente mora na entrega do imóvel, estando escorreita a sentença que considerou como efetivamente entregue o imóvel, em 24.11.2010, que foi a data do recebimento das chaves (ID 2366300).

2.3. Danos Morais

Com relação a esse tópico, o juízo de piso condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à requerente, a título de indenização por danos morais. Segundo o magistrado, em suas palavras: “
não se trata de mero dissabor e nem mero descumprimento do contrato, vez, mesmo considerando a cláusula de tolerância de 180, o atraso da obra se estendeu por mais um ano e meio, pelo que se trata de um longo período de espera, no qual a ré fazia promessa de novo prazo de entrega e não cumpria (fl. 53), o que causa ao consumidor, sem dúvida, angústia, aflição e frustração, advinda do fato de ter comprado um imóvel, confiando na idoneidade da empresa construtora (princípio da confiança e boa-fé objetiva), e de não se poder para ele se mudar ou alugar, frustrando a legítima expectativa do consumidor, sendo que condutas desse tipo devem ser combatidas com rigor
”.

Insurge-se a ré/apelante contra a condenação, sob o argumento de que o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de simples inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana. Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o mero atraso na entrega do imóvel não gera dano moral indenizável, muito menos a presunção da existência de dano moral.

Adianto que tal argumentação comporta provimento.

Conforme se depreende dos autos, restou demonstrado o atraso na entrega do empreendimento, tendo a demora na conclusão da obra ultrapassado, inclusive, a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias aceitável para a atividade, o que provavelmente deve ter frustrado a apelada na fruição do bem para o fim que pretendia.

No entanto, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais.

4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial. Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
REsp
1798456/SP, Rel. Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019,
DJe
28/06/2019)

Conforme a ementa acima transcrita, é possível a condenação em danos morais, entretanto, apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, porém, ao meu sentir, isso não foi demonstrado nos autos.

Digo isto, porque a apelada defende a ocorrência de dano moral em virtude de a demora na entrega do imóvel ter afetado a sua paz interior, atingido seu sentimento, causando dor e sofrimento, além de aborrecimentos por não conseguir resolver uma situação de forma amigável, além de ter se sentido enganada com a inclusão de cláusula abusiva no contrato.

Ora, não obstante o atraso na entrega do imóvel possa ter acarretado desconforto ao apelado, pelo período de aproximadamente dezessete meses, por certo não trouxe maiores aborrecimentos do que aquele a que todos estão sujeitos na relações negociais, especialmente quando se trata de construção de empreendimento de grande porte, não tendo a recorrida se desincumbido de demonstrar, por meio de elementos de prova, qualquer abalo a alguns de seus direitos da personalidade.

Assim, embora tenha sido desagradável a espera por aproximadamente dezessete meses pela entrega do apartamento, entendo que os fatos trazidos, não induzem ao reconhecimento do dano moral, razão pela qual a sentença carece de modificação para afastar a condenação por danos morais.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

a - afastar a condenação em lucros cessantes, considerando a impossibilidade de sua cumulação com a pena convencional;

b –
afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano
.

Mantenho o restante da sentença, por seus próprios termos.

Considerando o parcial provimento do recurso, e por força do princípio da causalidade, altero o ônus da sucumbência, condenando a ré/apelante ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em sentença e a autora/apelada ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em sentença, suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária de assistência judiciária.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2020